Tribunal: TJPA
Processo: 0903089-43.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903089-43.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: HUGO DE SOUZA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0903089-43.2022.8.14.0301
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
RECORRIDO: HUGO DE SOUZA CORREA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 217.572,31, com base em Cédula de Crédito Bancário. A extinção fundamentou-se na ausência de citação válida do réu, mesmo após várias tentativas frustradas e diligências extrajudiciais, e na ausência de esgotamento de meios disponíveis à parte autora para localização do devedor. O recorrente alega ter adotado as diligências cabíveis e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida, diante da alegada inércia do autor, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC/2015; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, seria exigível a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida do réu constitui vício que compromete a formação da relação processual, caracterizando falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Compete à parte autora diligenciar de forma proativa na localização do réu, não podendo transferir ao Judiciário a responsabilidade exclusiva por atos de natureza investigativa, especialmente em demandas de natureza privada, como a ação monitória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJPA é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor somente é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando à extinção por ausência de citação (inciso IV).

A inércia da parte autora, mesmo após prazo razoável e sem demonstração de esgotamento de diligências complementares ordinárias, justifica a extinção do feito, especialmente diante da impossibilidade de eternização dos processos e da sobrecarga do Judiciário.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com precedentes do STJ e com a jurisprudência local, que reconhecem ser incabível a continuidade do feito quando frustradas as tentativas de citação por culpa atribuível à inação da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu configura ausência de pressuposto processual essencial, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O dever de diligenciar pela citação do réu incumbe ao autor, inclusive mediante a adoção de meios ordinários e razoáveis de localização da parte demandada.

A intimação pessoal do autor não é exigível nas hipóteses de extinção do processo fundadas na ausência de pressuposto processual, sendo tal exigência restrita aos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 2º; 240, §3º; 239; 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0803778-23.2024.8.14.0006, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 20.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801440-13.2023.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 25.03.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 23/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Monitória, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A ajuizou a ação monitória em desfavor de Hugo de Souza Correa, objetivando a recuperação do crédito no valor de R$ 217.572,31 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), instrumentalizado na Cédula de Crédito Bancário – Consignado Funcionário nº 2054818, assinada em 07/11/2011, referente à operação nº 251539, no valor original de R$ 10.333,64 (dez mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), com previsão de pagamento em 80 (oitenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 236,78 (duzentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), à taxa de juros de 1,70% ao mês, com vencimento da primeira parcela em 20/11/2011 e da última em 20/06/2018.

Após frustradas tentativas de citação do réu nos endereços fornecidos, inclusive com a realização de diligências administrativas e pesquisas no SERASA, o autor, não logrando êxito em localizar o demandado, requereu auxílio do Judiciário para pesquisas via sistemas SIEL e INFOJUD.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa à extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(Belem (PA) 13 de maio de 2024. DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO, Juiz de Direito).

Inconformado com a sentença, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A interpôs recurso de apelação.

Sustenta o apelante que não houve negligência de sua parte no cumprimento dos deveres processuais, tendo adotado todas as providências necessárias e possíveis à localização do réu, inclusive a indicação de novos endereços obtidos em pesquisa no SERASA, bem como a solicitação de pesquisa de endereços por meio dos sistemas informatizados SIEL e INFOJUD, mantidos pelo Poder Judiciário.

O recorrente enfatiza que a sentença foi proferida quase um ano após o último requerimento, e que a extinção do feito, ao argumento de inércia processual, foi arbitrária, pois sequer houve indeferimento do pedido de pesquisa de endereços via SIEL e INFOJUD, nem determinação de adoção de outras providências, imputando-se indevidamente ao autor a responsabilidade pelo insucesso das tentativas de citação. Argumenta que, nos termos do art. 240, §3º, do CPC, a parte não deve ser prejudicada por demora exclusivamente imputável ao serviço judiciário.

Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais locais é pacífica no sentido de que o credor deve esgotar os meios ordinários à sua disposição para localização do devedor, mas que a busca por novos endereços pode e deve ser realizada mediante ferramentas oficiais à disposição do próprio Judiciário, não cabendo exigir do credor diligências infinitas ou o uso de instrumentos reservados ao aparato estatal.

Cita precedentes do STJ que ressaltam a possibilidade de utilização dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud sem a necessidade de exaurimento das vias extrajudiciais pelo credor.

O apelante também invoca o princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC), destacando que, uma vez provocada a jurisdição, compete ao magistrado promover os atos de desenvolvimento processual. Ressalta que a demora na citação do réu decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça e da dificuldade real de localização do devedor, não havendo desídia do autor, de modo que não se justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Alega, por fim, que o réu descumpriu o dever de boa-fé objetiva, ao não manter seu endereço atualizado junto à instituição financeira, o que contribuiu para o insucesso nas tentativas de citação.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o regular prosseguimento da ação monitória, até a satisfação do crédito.

Não há contrarrazões.

O Ministério Público, instado a se manifestar, entendeu não estar presente qualquer das hipóteses que ensejassem a sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória por ausência de citação válida do réu, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Conforme consignado na sentença, restou caracterizada a ausência de pressuposto processual essencial à constituição válida da relação jurídica processual – a citação da parte demandada – não obstante as tentativas realizadas em múltiplos endereços e as diligências consideradas razoáveis e exigíveis do credor.

Diante da inércia insuperável quanto à localização do réu, configurou-se, à luz do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A insurgência da parte autora, ao pretender transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito, revela-se desprovida de respaldo fático e jurídico. Ora, é consabido que, em sede de ação monitória, incumbe ao autor diligenciar com especial zelo na localização do devedor, não sendo possível imputar ao juízo omissão ou desídia quando, em verdade, o esforço de efetivação da citação não foi devidamente exaurido pela parte demandante.

Com efeito, é necessário pontuar que as diligências que o apelante aponta que foram ignoradas, foram, rejeitadas na sentença, vejamos:

“Preliminarmente, é pertinente destacar o ônus da empresa requerente de diligências ao seu cargo, para manter o efetivo controle acerca do paradeiro daquele com quem firma contrato, tais como pesquisa nas Juntas Comerciais; pesquisa no site telelistas.net, expedição de ofícios diretamente às concessionárias de serviço público, empresas e autarquias públicas, como, por exemplo, empresas de telefonia móvel e fixa, não podendo transferir esse ônus ao Poder Judiciário. De outra banda, não é razoável permitir a eternização de processos, avolumando ainda mais a sobrecarregada estrutura do Poder Judiciário, em que não se consegue ultrapassar sequer a fase de localização da parte contrária para compor a lide.”

O juízo de origem destacou, corretamente, que a utilização desses meios subsidiários de busca não exime a parte da obrigação de promover, com proatividade e boa-fé, a efetiva localização do réu.

Importa salientar que, diferentemente da execução fiscal, na qual há prevalência do impulso oficial em razão da natureza pública do crédito perseguido, a ação monitória possui caráter eminentemente privado, exigindo, por isso, atuação mais incisiva e diligente do credor para viabilizar a constituição válida da relação processual. Nesse contexto, a ausência de citação impede o aperfeiçoamento do contraditório, inviabilizando o regular prosseguimento do feito.

Igualmente descabida é a pretensão de se exigir, na hipótese dos autos, a intimação pessoal da parte autora. O artigo 485, §1º, do CPC, delimita expressamente os casos em que tal providência é exigida, restringindo-a às hipóteses previstas nos incisos II e III do caput, o que não se aplica à situação em exame, regida pelo inciso IV do mesmo dispositivo.

O entendimento exarado na sentença harmoniza-se, ademais, com a orientação já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao tratar do tema, tem reiteradamente afirmado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485,

IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.

2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a matéria também é pacífica, vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que manteve a extinção de ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pagamento das custas judiciais para a citação válida da parte ré, fundamento previsto no art. 485, IV, do CPC/2015. O agravante alega que deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir a irregularidade, conforme art. 485, § 1º, do CPC/2015.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de pagamento das custas para citação da parte ré configura ausência de pressuposto processual, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito;
(ii) analisar se a intimação pessoal do autor seria indispensável para evitar a extinção do processo.

A ausência de recolhimento das custas necessárias para a citação impede o desenvolvimento válido e regular do processo, configurando a ausência de pressuposto processual, conforme art. 485, IV, do CPC/2015.

A citação válida é pressuposto essencial para a formação da relação jurídica processual, sendo indispensável para que o mérito da demanda possa ser examinado.

O § 1º do art. 485 do CPC/2015, que exige a intimação pessoal do autor, aplica-se exclusivamente aos casos de abandono de causa (art. 485, III), não sendo aplicável quando a extinção decorre de ausência de pressuposto processual, como no caso em análise.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Pátrios reconhece que, em situações de inércia para a promoção da citação por ausência de recolhimento de custas, a intimação pessoal do autor é dispensável.

Os argumentos do agravante foram analisados e refutados na decisão monocrática recorrida, que reproduz fundamentos jurisprudenciais aplicáveis à hipótese, conforme precedentes do STJ e Tribunais Regionais.

Agravo interno conhecido e desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento das custas para citação, que inviabiliza a formação da relação jurídica processual, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

A intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, § 1º, do CPC/2015, é exigida apenas nos casos de abandono da causa, não sendo aplicável quando se tratar de ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25/03/2019.

TJ/DF, Apelação Cível 0024834-67.2015.8.07.0003, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, DJE 19/04/2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805492-11.2021.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025 )

PROCESSO Nº: 0803778-23.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/RJ 175.723

APELADO: ADEMIR NOGUEIRA DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu e da inércia da parte autora em indicar novo endereço para a diligência. Sustenta o apelante que não houve abandono de causa, que a intimação pessoal era necessária e que não restou configurada desídia. Requereu o provimento do recurso para prosseguimento do feito. O recurso não foi impugnado por contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, notadamente a falta de citação, foi legítima; (ii) estabelecer se era necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação é pressuposto essencial à constituição da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC. Sua ausência autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV.

4. Ao ser intimado para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, o autor permaneceu inerte, não indicando novo endereço do réu, o que inviabilizou a continuidade do feito e demonstrou ausência de impulso necessário.

5. A intimação pessoal da parte autora não é exigida nas hipóteses de extinção fundadas na ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV), sendo tal exigência restrita aos incisos II e III, conforme previsto no §1º do mesmo artigo.

6. A jurisprudência pacífica, inclusive no TJMG e TJDFT, corrobora que, nas hipóteses de ausência de citação e inércia do autor, é válida a extinção sem resolução do mérito sem necessidade de intimação pessoal.

7. Não se verifica excesso de formalismo nem violação ao princípio da cooperação, uma vez que a parte foi regularmente intimada por meio do advogado nos autos e permaneceu inerte mesmo após advertência expressa de possível extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida do réu constitui vício que inviabiliza a constituição da relação processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

2. O dever de diligenciar para a efetivação da citação incumbe ao autor, inclusive com a indicação de meios para cumprimento da diligência.

3. A intimação pessoal do autor não é exigível nas hipóteses de extinção previstas no art. 485, IV, do CPC, sendo necessária apenas nos incisos II e III do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, caput; 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.022776-6/001, Rel. Des. Adilon Cláver de Resende, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1963347, 0715012-66.2022.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1955646, 0705557-92.2023.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 10.12.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803778-23.2024.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 )

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular, consubstanciada na inércia do exequente em promover a citação dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inércia do exequente na promoção da citação dos devedores, mesmo após intimação judicial, justifica a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC/2015, sem necessidade de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A citação válida constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

4. Nos casos em que o autor é intimado para adotar as providências necessárias à citação e permanece inerte, é desnecessária a intimação pessoal, pois não se trata de abandono do feito, mas de ausência de pressuposto processual essencial.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, quando ausente citação válida por inércia do autor, o processo pode ser extinto sem resolução de mérito, independentemente de intimação pessoal.

Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, diante da interposição de agravo interno manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

1. "A ausência de citação válida, por inércia do autor em promover os atos necessários, configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015."

2. "Não se exige intimação pessoal para suprir a falta nos casos de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, IV e § 1º; 1.021, § 4º; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019; TJDFT, AC nº 0709265-31.2019.8.07.0007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJe 11/02/2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002718-05.2011.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXIGIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A extinção decorreu da ausência de citação válida do réu, não localização do bem alienado fiduciariamente e inércia da parte autora quanto à conversão do feito em execução. A agravante sustenta que a extinção deveria se basear no abandono da causa, atraindo a aplicação do art. 485, III e § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de citação válida e da inércia da parte autora, seria cabível a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida do réu configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora prevista no § 1º do art. 485 do CPC aplica-se apenas aos casos de abandono da causa (incisos II e III), não sendo exigível quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual (inciso IV).

A parte autora foi intimada a se manifestar quanto à não citação e à não localização do bem, bem como sobre a possibilidade de conversão do feito em execução, mas permaneceu inerte, deixando de adotar as providências legais cabíveis.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local reconhece que, na hipótese de ausência de citação, a extinção do feito prescinde de intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu configura vício insanável que impede o desenvolvimento regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de abandono da causa, não sendo aplicável às hipóteses de ausência de pressupostos processuais.

É ônus da parte autora diligenciar pela localização do réu e do bem, não cabendo ao Judiciário adotar providências investigativas substitutivas da atuação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Cível nº 0205753-74.2021.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 23.03.2022; TJCE, Apelação Cível nº 0210820-20.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, j. 23.03.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801440-13.2023.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOR QUE NÃO PROMOVEU OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU EM TEMPO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Extinção do processo com base no antigo art. 267, IV do CPC/73 (atual art. 485, IV). Não pode o recorrente ficar indefinidamente sem promover a citação do recorrido, sob pena de flagrante violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e razoável duração do processo. 2 - Correta a sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que, apesar de reiteradamente oportunizado pelo Juízo de piso, em razão de sua inércia, a citação não foi promovida validamente pelo autor/apelante em tempo mais do que razoável, a saber, mais de 05 (cinco) anos após a propositura da ação. 3 - Ausência de intimação pessoal, que é dispensável, eis que a presente hipótese de extinção não é elencada no parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC (antigo art. 267, §1º, do CPC/73). 4 - Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença in totum.

(TJ-PA – APC 2019.05120427-37, 210.610, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2019, Publicado em 11/12/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. INERCIA DO CREDOR. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. I - Uma vez não localizado o bem, o credor deve requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito ou promover a ação executiva, consoante disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. II - Não promovido tais requerimentos e diante da inércia do requerente, o processo deve ser extinto, em face da flagrante ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular. III - A extinção do processo com arrimo no inciso IV, do artigo 267, do CPC de 1973, não pressupõe a intimação pessoal da parte. IV - Recurso Desprovido.

(TJ-PA – APC 2017.05428394-62, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/01/2018, Publicado em 17/01/2018). (Grifei).

Em vista de todo o exposto, resta inequívoco que a extinção do feito decorreu da ausência de citação válida, atribuível à inércia da parte autora e não a falha imputável ao Poder Judiciário, razão pela qual a r. sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025